Tribunal: CARF
Processo: 11030.721217/2015-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.721217/2015-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.728 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
BSBIOS AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CONTRIBUIÇÕES NÃO-CUMULATIVAS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR
ENCOMENDA. CRÉDITO PRESUMIDO DO ART. 8o DA LEI 10.925/2004.
POSSIBILIDADE.
A terceirização do processo de industrialização não descaracteriza o fato de a
empresa encomendante ser aquela que leva a cabo a produção das mercadorias
de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
correspondentes aos códigos enunciados no art. 8o. da Lei no. 10.925/2004.
Como consequência, nesses casos não há que se falar em impossibilidade de
tomada de crédito presumido de PIS/COFINS não-cumulativo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3302-
010.709, de 27 de abril de 2021, prolatado no julgamento do processo 11030.720570/2015-73,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.721217/2015-19
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721217/2015-19

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de crédito presumido de CONTRIBUIÇÃO
PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS), formalizado pela
contribuinte através de formulário no modelo aprovado pela IN RFB no 1.300, de 20 de
novembro de 2012. O valor do ressarcimento solicitado importa em R$533.538,83.

O pedido fundamenta-se no art. 56-B da Lei no 12.350/2010. O uso do formulário
ocorreu, conforme informação da interessada, em razão do disposto no §2° do art. 3° da IN RFB
1.300/2012.

O referido Termo de Verificação Fiscal concluiu pela legitimidade parcial dos
Pedidos de Ressarcimento do crédito apurado, procedendo a glosa integral dos valores
solicitados a título de crédito presumido, dado que a empresa constou apenas na condição de
encomendante, que não merece o benefício fiscal concedido à pessoa jurídica que procede à
produção/industrialização de fato. Foram glosados, também, os créditos decorrentes de serviços
de industrialização apropriados a título de insumos, considerando que a fiscalizada não produz
nenhum produto. O TVF consignou, ainda, que a fiscalização não verificou se o cálculo do
Crédito Presumido estava sendo feito corretamente.

Com base no TVF retro-mencionado, foi emitido o Despacho Decisório que
decidiu indeferir o pedido de ressarcimento e não reconhecer o direito creditório contra a
Fazenda Pública da União no valor de R$533.538,83, correspondente aos créditos presumidos de
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS).

A empresa tomou ciência do Despacho Decisório e demais documentos
relacionados (inclusive o Termo de Verificação Fiscal).

Manifestação de Inconformidade

Foi apresentada Manifestação de Inconformidade, em que a empresa apresenta um
breve resumo dos fatos, registrando que o TVF apontou duas razões para não homologar o
pedido da Manifestante. Com relação aos créditos presumidos, sustentou que a Manifestante não
tem direito ao seu ressarcimento em razão de não promover a industrialização direta dos insumos
que adquire, o que seria condição indispensável para fruição do benefício previsto tanto na Lei no
10.925/2004 quanto na Lei no 12.865/2013. No que diz respeito aos créditos básicos, afirmou a
impossibilidade de aproveitamento de créditos sobre os serviços de industrialização por
encomenda tomados pela Manifestante, eis que esses não se caracterizariam como insumos
utilização na produção ou fabricação de bens, tal qual previsto no art. 3o, II, da Leis nos
10.637/2002 e 10.833/2003.

Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721217/2015-19

Em seguida, a manifestante registra que as discussões a serem realizadas no
processo restringem-se a questões de direito, visto inexistir qualquer questionamento, no TVF,
sobre a apuração dos créditos efetuada pela empresa.

Registra, ainda, que o TVF que serviu como fundamento para o despacho
decisório ora atacado também sustenta outras 41 decisões relativas a pedidos de ressarcimento
apresentadas pela manifestante, razão pela qual a presente Manifestação de Inconformidade
aborda todos os aspectos que levaram à Autoridade Administrativa a concluir pela glosa dos
créditos pleiteados, mesmo que as normas aplicadas para cada um dos diferentes períodos
possam ser diversas.

Na sequência, a manifestante registra as razões em defesa do seu pedido, em
síntese:

Dos Créditos Presumidos em matéria de Pis e Cofins

A interessada faz um histórico da criação e evolução do PIS e da COFINS não
cumulativos, salientando os problemas decorrentes da necessidade de neutralizar os efeitos das
aquisições de pessoas físicas, que, por não serem contribuintes das referidas contribuições,
causavam distorções que refletiam no preço dos produtos, influenciando toda a cadeia de
produção.

Com o objetivo de equilibrar tal relação de forças, a Lei no 10.684/2003
estabeleceu a possibilidade de lançamento de créditos presumidos de PIS quando da aquisição,
de pessoas físicas, de insumos utilizados para a produção de bens destinados à alimentação,
humana ou animal. Posteriormente, a Lei 10.925/2004 em seu art. 8o, ampliou o rol de pessoas
jurídicas beneficiadas e incluiu a possibilidade de creditamento (já estendido para a COFINS
pela Lei n. 10.833/2003) também quando a aquisição fosse feita junto a cooperados pessoas
físicas.

A Lei no 10.925/2004 instituiu, também, o direito de aproveitamento do mesmo
crédito quando da aquisição de insumos de pessoas jurídicas que exerçam a atividade
agropecuária e de cerealistas, e determinou a suspensão da cobrança do PIS e da COFINS nas
vendas realizadas por tais pessoas jurídicas desde que o adquirente apurasse o imposto de renda
com base no lucro real, exercesse atividade agroindustrial e utilizasse o produto adquirido com
suspensão na fabricação de produtos destinados à alimentação humana ou animal ou
classificados no código 22.04 da NCM.

Em 2013, a sistemática de aproveitamento de créditos presumidos foi alterada
através da Lei no 12.865/2013, que determinou que as pessoas jurídicas que produzirem óleo de
soja bruto (NCM 1507.10.00) e farelo de soja (NCM 2304.00.90) – caso da Manifestante –
poderão apurar créditos presumidos de PIS e COFINS calculados sobre a receita de venda de
seus produtos.

As razões pelas quais os créditos presumidos passaram a ser apurados sobre a
receita de venda dos produtos acima, constantes do Parecer no 51, de 2013, permitem concluir
que o legislador optou apenas por alterar a forma de apuração do crédito presumido, sem
descuidar do que havia sido sanado quando da criação deste em 2004.

A Manifestante tem na soja o principal insumo de suas atividades de produção de
óleo de soja bruto (NCM 1507.10.00) e farelo de soja (NCM 2304.00.90). Assim como diversas
outras empresas que atuam nesse mercado, a Manifestante não tem estrutura suficiente para
realizar dentro de seu estabelecimento todo o processo produtivo que irá
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721217/2015-19

transformar a soja, seu principal insumo, nos produtos acima. Sendo assim, faz
uso da chamada industrialização por encomenda, processo no qual remete os insumos para
estabelecimento de terceiro, a fim de que este execute a operação de industrialização.

De acordo com o entendimento da Autoridade Administrativa, tal circunstância
seria definitiva para afastar o direito ao aproveitamento de créditos presumidos de PIS e
COFINS. A vedação estaria no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no art. 31, §7o, da Lei no
12.865/2013.

Diversos são os motivos pelos quais se pode afirmar que está equivocada a
interpretação conferida pela Autoridade Administrativa na análise do pedido de ressarcimento
efetuado pela Manifestante, conforme se passa a demonstrar.

Para se chegar à melhor solução para controvérsia ora exposta, se faz necessário
perseguir os reais objetivos almejados pelo legislador com a criação dos créditos presumidos de
PIS e COFINS e a consequência de seu não reconhecimento em casos como o que ora se analisa.
As Leis nos 10.925/2004 e 12.865/2013, ao estabelecerem que os créditos
presumidos de PIS e COFINS seriam concedidos às pessoas jurídicas que “produzam
mercadorias” ou que “industrializam os produtos”, não tinham como objetivo beneficiar apenas
aqueles que promoviam a industrialização direta dos produtos, não sendo possível afirmar que os
encomendantes deveriam ficar alijados do direito ao aproveitamento do crédito.

O encomendante, tal qual o estabelecimento que efetua a industrialização direta, é
o responsável pela efetiva inserção dos produtos dentro cadeia de circulação de mercadorias,
realizando a primeira saída destinada ao mercado consumidor. Sob o prisma da ocorrência do
fato gerador IPI, aliás, a situação de ambos é exatamente a mesma, tendo em vista o disposto no
art. 9o, IV, c/c art. 32, II, do RIPI/2010, que dispõe sobre os estabelecimentos equiparados a
industrial.

Tanto o industrializador direto quanto o encomendante são os responsáveis pela
aquisição dos insumos que irão se transformar no produto final a ser comercializado.

Serão os verdadeiros responsáveis, também, pela qualidade do produto entregue
aos seus adquirentes.

Os custos de produção são equivalentes tanto na industrialização direta quanto na
que ocorre por encomenda. O custo que o encomendante deixa de ter quando terceiriza seu
processo de industrialização ele recebe de volta como preço do serviço que passa a tomar, salvo
pequenas variações positivas ou negativas conforme o tipo de negócio, mas incapazes de fazer
com que uma das opções seja muito mais vantajosa economicamente do que a outra.

A igualdade que o mercado mantém não pode ser desfeita por razões de ordem
fiscal. O não reconhecimento do direito ao crédito presumido para as empresas que terceirizam a
sua produção acaba fazendo com que tal crédito desapareça da cadeia produtiva, redundando em
aumento do custo final do produto vendido.

Não sendo os estabelecimentos que prestam o serviço de industrialização por
encomenda os adquirentes dos insumos (hipótese prevista na Lei no 10.925/2004), nem aqueles
que, ao final, auferem receita com a venda de farelo de soja ou óleo de soja bruto (hipótese
prevista na Lei no 12.865/2013), pois apenas prestam um serviço, não estarão satisfeitas as
condições legais para que eles fruam tal benefício.

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721217/2015-19

Percebe-se que o desaparecimento do crédito presumido cria um efeito
absolutamente nefasto. O custo final do produto vendido acaba sendo maior do que aquele
verificado na industrialização direta, sem que haja qualquer razão lógica para que tal
discriminação ocorra.

A condição estabelecida para o aproveitamento dos créditos presumidos não está
na forma de industrialização (se direta ou por encomenda) utilizada pelo contribuinte. O que há
de se verificar é quem na cadeia promove a efetiva saída do produto industrializado.

Assim, na vigência da Lei no 10.925/2004, importa verificar se o adquirente dos
insumos sobre os quais se permite o cálculo do crédito presumido promoveu a posterior saída de
um dos produtos industrializados relacionados no caput do art. 8o, independentemente de tal
industrialização ter ocorrido em seu parque industrial ou no de terceiro que lhe prestou um
serviço. Na vigência da Lei no 10.865/2013, por outro lado, há de se perquirir apenas se houve a
venda dos produtos industrializados referidos no caput do art. 31, também independentemente
dessa industrialização ter ocorrido em seu estabelecimento ou no de terceiro.

Cita, como possíveis precedentes da matéria, decisões judiciais e administrativas
relativas ao art. 1o da Lei no 9.363/1996, que trata do crédito presumido de IPI, que, no seu
entendimento, seriam relevantes para se compreender a similaridade entre a situação por eles
enfrentadas e a que ora se analisa. A solução apresentada pelo Superior Tribunal de Justiça, para
a controvérsia similar que ocorreu no caso do IPI, andou na mesma linha que ora é defendida
pela Manifestante.

A leitura do parecer que acompanhou o Projeto de Lei de Conversão no 40, que
redundou na Lei no 10.925/2004, reforça a conclusão de que jamais se buscou diferençar, para
fins de concessão do direito ao crédito presumido de PIS e COFINS, se o industrializador utiliza
parque fabril próprio ou se contrata a industrialização por encomenda para chegar a um produto
final. O que sempre se pretendeu foi atuar em prol de uma diminuição de custos para empresas
do setor agroindustrial, tendo em vista o reflexo que tal medida traz no custo dos alimentos.

As razões pelas quais o crédito presumido de PIS e COFINS ora em análise foi
criado não podem ceder à tentativa da RFB de limitar seu espectro de abrangência.

Desconhecer o sistema de tributação do agronegócio e as razões pelas quais restou
estruturado da forma como hoje se apresenta, criando interpretações como a que ora se contesta,
é o primeiro passo para destruir tudo que restou construído nos últimos anos.

Por outro lado, é absolutamente contraditório o posicionamento ora questionado
se comparado com o que a própria RFB vem decidindo no que diz respeito ao aproveitamento de
créditos básicos de PIS e COFINS. A Solução de Consulta no 197/2011 esclareceu, de forma
categórica, a possibilidade de lançamento de créditos de COFINS sobre os serviços de
industrialização por encomenda tomados por determinado contribuinte.

Se é possível o aproveitamento de créditos básicos sobre os valores pagos a título
de serviços de industrialização por encomenda, por se assumir que se tratam de insumos
aplicados na produção ou fabricação de produtos destinados à venda, é evidente que o mesmo
raciocínio há de ser empregado aos créditos presumidos (calculados sobre o valor dos insumos
adquiridos para a industrialização).

Por fim, a Manifestante precisa ser caracterizada, sob pena de permanecer em uma
espécie de “limbo jurídico” como estabelecimento industrial, comerciante ou prestador de
serviços. Como comerciante jamais poderá ser caracterizada, afinal, não efetua a revenda de
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721217/2015-19

mercadorias prontas adquiridas de terceiros. Tampouco como prestadora de serviços, uma vez
que não se obriga, nas relações com seus clientes, a fazer algo. Os negócios jurídicos que realiza
fazem surgir para si uma obrigação de dar as mercadorias (óleo de soja bruto e farelo de soja)
que produz. É óbvio, nesse sentido, que o estabelecimento da Manifestante só pode ser
caracterizado como industrial, uma vez que promove operações de venda de produtos
industrializados, a despeito de tal industrialização ocorrer mediante contratação no
estabelecimento de terceiros. Prova disso está na documentação em anexo, composta, por
amostragem, de notas fiscais (i) de aquisição de soja, (ii) de remessa para industrialização, (iii)
de retorno da industrialização e (iv) de saída de farelo e óleo de soja relativas ao trimestre ora
analisado.

Nesse sentido, a equiparação a estabelecimento industrial constante da legislação
do IPI – cujos efeitos são negados pela Autoridade Administrativa para aplicação ao presente
caso – não se trata de uma mera ficção legal. Tal previsão existe para que se compreenda que a
divisão das tarefas necessárias para que um produto possa ser colocado à disposição do mercado
(aquisição de insumos, industrialização propriamente dita e saída final do produto acabado) não
tem o condão de impedir que o estabelecimento encomendante também seja caracterizado como
industrial. Do contrário, ficará alijado de qualquer classificação.

Em reforço ao que afirma, invoca o disposto no art. 31, §7o, da Lei no
12.865/2013. Ao se referir de modo expresso aos contribuintes que não seriam beneficiados pela
utilização do crédito presumido previsto no caput do art. 31, deixou o dispositivo de citar as
pessoas jurídicas que remetem insumos para industrialização por encomenda.

Desse modo, não sendo possível caracterizar a Manifestante como pessoa jurídica
revendedora ou comercial exportadora, e sendo certo que ela pode ser caracterizada como
industrial, por tudo que foi até aqui exposto, resta evidente o seu direito à fruição do benefício. O
mesmo raciocínio há de ser aplicado na interpretação do disposto no art. 8o da Lei no
10.925/2004.

Do direito ao Crédito Básico de Pis e Cofins calculado sobre o valor dos serviços
de industrialização por encomenda.

De acordo com o entendimento da Autoridade Administrativa, a Manifestante
“não produz nenhum produto”, razão pela qual não poderia fazer o lançamento de crédito de
qualquer insumo relativo à produção ou fabricação de produtos destinados à venda, tal qual
previsto no art. 3o, II, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.

Muito já foi dito a respeito das razões pelas quais há de se reconhecer créditos
presumidos de PIS e COFINS em favor da Manifestante, mesmo que se valha de outros
estabelecimentos para realizar a industrialização dos seus produtos. O mesmo se pode dizer,
evidentemente, dos créditos básicos de PIS e COFINS nas aquisições de insumos, razão pela
qual não se irá repetir tudo que já fora dito anteriormente.

Em verdade, pode-se dizer que tal entendimento é absolutamente surpreendente,
pois diverge de soluções de consulta da RFB, transcritas pela manifestante.

Também o CARF, nas poucas vezes em que instado a se debruçar sobre o tema,
decidiu de forma favorável aos contribuintes.

Não há sentido algum, pois, em se vedar o crédito básico de PIS e COFINS sobre
os serviços de industrialização por encomenda prestados em favor da Manifestante. É
absolutamente indiscutível que são serviços utilizados como insumos na produção dos novos
Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721217/2015-19

bens (farelo de soja e óleo de soja bruto) que são postos à venda pela Manifestante, preenchendo
a hipótese prevista no art. 3o, II das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, impondo-se a reforma
do despacho decisório recorrido também nesse ponto.

Do Pedido

Diante do exposto, requer seja julgada procedente a presente manifestação de
inconformidade, reconhecendo-se o direito creditório da empresa e deferindo-se o integral
ressarcimento dos créditos não homologados.

Encaminhamento

A DRF de origem atestou a tempestividade da Manifestação de Inconformidade e
encaminhou o presente processo para apreciação de DRJ.

Atendendo sentença proferida no âmbito do Mandado de Segurança – Processo no
1009082-62.2017.4.01.3400, da 4a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o
processo foi encaminhado à esta DRJ – Porto Alegre (RS), para apreciação.

Apreciando a manifestação de inconformidade, o colegiado a quo negou
provimento ao pleito, nos termos da ementa, em síntese, a seguir transcrita:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
DECISÕES JUDICIAIS/ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
Regra geral, as decisões administrativas e judiciais têm eficácia inter-partes, não sendo
lícito estender seus efeitos a outros processos, não só por ausência de permissivo legal
para isso, mas também em respeito às particularidades de cada litígio.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
JULGAMENTO
CONJUNTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Inexiste previsão legal para o julgamento conjunto de processos no âmbito do Processo
Administrativo Fiscal.

Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, os argumentos trazidos na manifestação de inconformidade.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade.
A controvérsia se resume à questão de saber se os insumos utilizados na produção de
mercadorias de origem animal ou vegetal, destinadas à alimentação humana ou animal,
correspondentes aos códigos de NCM listados no art. 8o da Lei no 10.925/2004, dão
direito ao crédito presumido de PIS/COFINS, tratados naquele artigo, nos casos de
terceirização da produção.
Como visto, na ótica da autoridade fiscal e da decisão recorrida, somente fazem jus aos
referidos créditos de PIS/COFINS aquelas empresas que atuam diretamente na produção
das mercadorias destinadas à alimentação humana ou animal, sendo, assim, indevido o
creditamento nas situações em que há industrialização por encomenda.
Entendo que tal posição, sedimentada no despacho decisório e na decisão recorrida, não
deve prevalecer. Explico.
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721217/2015-19

Inicialmente, destaco que meu entendimento sobre a matéria em análise ganhou
contornos mais definidos com o julgamento, por esta Turma, na sessão de 24 de março
de 2021, do Acórdão no. 3302-010.646, Relator Gilson Macedo Rosenburg Filho, cujo
voto condutor adotou, como razões de decidir, os fundamentos consignados na Solução
de Consulta COSIT no. 631 de 26/12/2017.
Muito embora a referida consulta verse sobre a possibilidade de tomada de créditos
básicos de PIS/COFINS sobre os serviços de industrialização por encomenda, os
fundamentos nela consubstanciados se aplicam ao caso ora analisado, como se
depreende claramente dos excertos transcritos a seguir, extraídos da Solução de
Consulta:

Importante salientar que essa operação tem a mesma natureza daquela realizada
por conta própria, desde que, não haja faturamento por ocasião da transferência
da MP, do PI e do ME da consulente. Nesse caso deve existir apenas o
pagamento pela peticionária (encomendante) relativo à prestação do serviço
proveniente da industrialização de terceiros.

Vale dizer, necessariamente, que a transferência da MP, do PI e do ME em
foco não deve propiciar créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de
Cofins ao terceiro industrializador. Esse tão somente deve efetuar um
serviço, integrante do custo de produção da interessada.

Isso significa que a consulente não pode descontar créditos em relação aos
valores das devoluções dessas mercadorias, até porque os créditos já foram
apropriados em decorrência da aquisição original. Raciocínio diferente se faz
em relação aos valores dos serviços pagos, pois esses podem ser considerados
insumos utilizados na fabricação de produtos destinados à venda, gerando, por
conseguinte, créditos na sistemática não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins.

Dos trechos reproduzidos, observa-se que a Solução de Consulta traz o entendimento de
que a industrialização por encomenda possui a “mesma natureza daquela realizada por
conta própria”, situação que garante, na ótica da Administração, o aproveitamento, por
parte do encomendante, dos créditos básicos na aquisição de insumos, e, ainda, ao meu
ver, o crédito presumido de PIS/COFINS.
Na linha de tal entendimento, o Acórdão no. 3302-004.649, julgado em 29/08/2017,
concluiu, no voto vencedor da Conselheira Maria do Socorro Ferreira Aguiar, como
válida a aplicação da suspensão e o aproveitamento de crédito presumido de
PIS/COFINS, de que trata o art. 8o da Lei 10.925/2004, na aquisição de café de
cooperativas agrícolas por empresa que se valeu de industrialização por encomenda, nos
processos de preparo (melhoria de tipo, separação de defeitos, peneiração, etc.) e blend
de café por armazéns gerais terceirizados.
Importa assinalar que não há qualquer restrição legal à tomada de crédito presumido de
PIS/COFINS para os casos em que a produção alimentícia se dê, no todo ou em parte,
através de terceirização.
Ao meu ver, no caso do PIS/COFINS, deve-se levar em consideração que o serviço
prestado por terceiro não é bastante para descaracterizar ou invalidar o fato de que a
empresa encomendante é a responsável por levar a cabo o processo produtivo ou de
industrialização dos insumos, de origem animal ou vegetal, destinados à alimentação
humana ou animal, enquanto a empresa encomendada figura como mera prestadora
de serviços - no dizer da Solução antes transcrita, o terceiro industrializador efetua um
serviço, integrante do custo produtivo da encomendante -, não lhe sendo possível
creditar-se de PIS/COFINS sobre insumos.
Em outras palavras, a mera contratação de terceiros para efetivar parte do projeto de
produção em nada altera o fato de que a empresa encomendante é aquela que
efetivamente produz as mercadorias de origem animal ou vegetal, enunciadas no art. 8
da Lei no 10.925/2004, destinadas à alimentação humana ou animal, sendo-lhe, portanto,
permitida a apuração de crédito presumido de PIS/COFINS não-cumulativos.

Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.728 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11030.721217/2015-19

Diante do exposto, voto pelo provimento parcial ao recurso, reconhecendo o direito ao
crédito presumido previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, e determinando que a
Unidade de Origem analise as demais questões referentes ao pedido de ressarcimento
objeto deste processo.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital